Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. LAUDO PARTICULAR. VÍCIOS COMPROVADOS. DEFEITO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DA ALIENANTE. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso. Havendo indicação correta do nome das partes no recurso de apelação, fica dispensada nova qualificação completa, quando esta já foi realizada na petição inicial, reputando-se observada a formalidade prevista no art. 1.010, I do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do art. 441 do Código Civil, “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. Em sequência, o art. 444 do CC determina que “A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.”
3. No caso dos autos, a prova constituída demonstrou que o vício existente no câmbio do veículo negociado pelas partes já existia ao tempo da tradição e foi decorrente da ausência de manutenção preventiva do veículo. 3.1. Não há como imputar ao adquirente a responsabilidade pelo vício existente no bem, uma vez que o evento danoso ocorreu apenas um dia após o recebimento do automóvel pelo autor.
4. Nos termos do art. 373, II do CPC, incumbe à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, considerando que não anexou aos autos elementos de prova capazes de corroborar a alegação de que o defeito do veículo teria ocorrido por mau uso do adquirente (autor).
5. Em que pese os transtornos vivenciados pelo autor, com a ocorrência do dano no veículo recém adquirido, não existem nos autos provas de que o abalo sofrido tenha atingido a sua personalidade, motivo pelo qual a condenação da ré em pagar indenização por danos morais foi afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.